Tribunal: STF
Processo: AI 589923
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS
   DE ADMISSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º,
   XXXV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA
   283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A discussão acerca do
   cabimento da exceção de pré-executividade demanda a análise de
   normas infraconstitucionais. A ofensa à Constituição, se
   ocorrente, seria indireta. Cito precedentes.
II - A alegada
   violação ao art. 5º, XXXV e LV, da Constituição, em regra,
   configura situação de ofensa meramente reflexa ao texto
   constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso
   extraordinário.
III - A exigência do art. 93, IX, da
   Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente
   fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma
   clara e concisa as razões de seu convencimento, tal como
   ocorreu.
IV - Com a negativa de seguimento do recurso especial
   pelo Superior Tribunal de Justiça tornaram-se definitivos os
   fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido
   (Súmula 283 do STF).
V - Agravo regimental improvido.